Tribunal: STF
Processo: ARE 1220663
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 6, Vol. 12):
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTADUAL – RECADASTRAMENTO – LOCOMOÇÃO DA BENEFICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇAO DO RECADASTRAMENTO PELA IMPETRANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA DE VIDA REALIZADA JUDICIALMENTE – REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) Diante da impossibilidade do comparecimento pessoal do beneficiário/aposentado, por impossibilidade de locomoção, para fins de prova de vida, deve o seu recadastramento ser realizado com observância dos procedimentos administrativos estabelecidos pelo órgão instituidor, com a apresentação, pelo beneficiário, dos documentos pertinentes à comprovação da prova de vida, através de atestado médico ou certidão do cartório. 2) Considerando que a prova de vida restou realizada nos autos do presente ‘mandamus’, deve ser parcialmente concedida a segurança, para ratificar a liminar deferida no sentido de se ver estabelecido o benefício de aposentadoria, com o pagamento dos valores bloqueados desde a propositura do mandado de segurança.”
    Apresentada manifestação por ISAURA LIMA DE OLIVEIRA (fl. 11, Vol. 15), o Relator deferiu “a liminar pretendida para restabelecer os pagamentos decorrentes da aposentadoria da agravante, bem como para que sejam quitados os valores eventualmente devidos desde a propositura do mandado de segurança (31/05/2016)” (fl. 2, Vol. 16).
    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, foram acolhidos “para constar que o pagamento de eventuais valores devidos entre a impetração e a liminar, com exceção da importância que já houver sido paga diretamente à embargada, deverá obedecer ao regime de precatórios/RPV.” (fl. 3, Vol. 20).
    Interposto Agravo Interno pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, em face da decisão proferida em sede de juízo de retratação, foi negado provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fl. 5, Vol. 22):
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1-É cediço que deve ser concedido efeito suspensivo quando presentes os requisitos autorizadores da medida. E não tendo a recorrente apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, a decisão agravada deve ser mantida. 2- Recurso não provido”
    No apelo extremo (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 102, I, “a” e “i”, § 2º, da Constituição Federal. Em suma, sustenta a aplicação do art. art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, em relação à correção monetária incidente sobre o valor da condenação.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão das Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Vol. 27).
    No Agravo, a parte agravante refutou os referidos óbices sumulares acima apontados (Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente